Tribunal: TJSP
Processo: 0000723-64.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória. Sustação de Protesto. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação com a compreensão de se tratar de crédito concursal, a ser habilitado nos autos da recuperação, dentro da respectiva categoria, com o que extinguiu a execução. Cumprimento de sentença que versa, exclusivamente, verba honorária. Crédito do advogado em verba honorária no título judicial, de

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória. Sustação de Protesto. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação com a compreensão de se tratar de crédito concursal, a ser habilitado nos autos da recuperação, dentro da respectiva categoria, com o que extinguiu a execução. Cumprimento de sentença que versa, exclusivamente, verba honorária. Crédito do advogado em verba honorária no título judicial, de natureza processual e não de direito material, que veio a se constituir com o trânsito em julgado da ação declaratória, em 29/10/2020. Crédito de origem processual que só se materializou quando a recuperanda já se encontrava nessa condição (24/07/2018). Verba extraconcursal. Realidade de direito a "contrário sensu" do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Prosseguimento da execução, de rigor. Sentença reformada para revogar a extinção, com provimento do recurso.